Tribunal: TJMT
Processo: 1089394-21.2025.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1089394-21.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Serviços Profissionais, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. CLÁUSULA AD EXITUM. TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO. ARBITRAMENTO PROPORCIONAL. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Banco Bradesco S/A contra acórdão que manteve a procedência de ação de arbitramento de honorários advocatícios ajuizada por Galera Mari Advogados Associados, em razão da rescisão unilateral e imotivada de contrato de prestação de serviços jurídicos. O embargante sustenta ocorrência de julgamento extra petita, validade dos termos de quitação firmados entre as partes, inexistência de direito a honorários em razão da ausência de proveito econômico nas execuções e impossibilidade de arbitramento diante da remuneração contratual já paga por volumetria e atos processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em julgamento extra petita ao arbitrar honorários advocatícios; (ii) estabelecer se os termos de quitação apresentados pelo banco impedem o arbitramento da verba honorária; (iii) determinar se a ausência de recuperação de crédito afasta o direito à remuneração proporcional decorrente da cláusula ad exitum; e (iv) verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade apta a justificar efeitos modificativos nos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ação de arbitramento constitui via adequada para fixação de remuneração proporcional ao trabalho desempenhado pelo advogado quando o contrato é rescindido unilateralmente pelo cliente antes da obtenção do êxito final, nos termos do art. 22, § 2o, do Estatuto da OAB.

4.

O acórdão embargado não extrapola os limites da lide, pois a pretensão inicial fundamenta-se justamente na rescisão imotivada do contrato e no pedido de arbitramento da verba honorária correspondente ao trabalho realizado.

5.

O contrato firmado entre as partes possui natureza híbrida, abrangendo remuneração ordinária por volumetria e atos processuais, além de honorários de êxito vinculados ao resultado das execuções.

6.

Os termos de quitação apresentados pelo banco referem-se apenas à remuneração ordinária e não abrangem direitos futuros decorrentes da frustração do êxito causada pela rescisão unilateral do mandato.

7.

A quitação genérica deve ser interpretada restritivamente, especialmente quando desacompanhada de especificação dos serviços, valores e obrigações efetivamente quitadas, razão pela qual não impede o arbitramento judicial dos honorários.

8.

A ausência de recuperação de crédito não afasta o direito do advogado ao recebimento proporcional da verba contratual quando o êxito esperado foi inviabilizado pela ruptura unilateral promovida pelo contratante.

9.

O arbitramento por equidade revela-se adequado diante da inexistência de proveito econômico imediato nas execuções e da necessidade de remunerar proporcionalmente o trabalho efetivamente prestado, sem ensejar enriquecimento sem causa.

10.

O Tema 1.388 do STJ não se aplica às hipóteses de arbitramento de honorários contratuais decorrentes da rescisão de contrato de prestação de serviços advocatícios, por tratar especificamente de honorários sucumbenciais.

11.

As alegações remanescentes evidenciam mero inconformismo da parte embargante com a tese jurídica adotada, sendo inviável a rediscussão do mérito em sede de embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Embargos parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos.

Tese de julgamento
:

1.

A rescisão unilateral e imotivada de contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula
ad exitum
autoriza o arbitramento judicial de honorários proporcionais ao trabalho realizado pelo advogado.

2.

Termos de quitação genéricos e desacompanhados de especificação objetiva dos serviços e valores quitados não impedem o arbitramento de honorários advocatícios contratuais.

3.

A inexistência de proveito econômico imediato não afasta a fixação equitativa de honorários advocatícios contratuais quando o êxito foi frustrado pela rescisão unilateral promovida pelo cliente.

4.

O Tema 1.388 do STJ não se aplica ao arbitramento de honorários contratuais decorrentes da rescisão de contrato de prestação de serviços advocatícios.

5.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2o; CPC, art. 85, §§ 2o, 8o e 8o-A; Código Civil, art. 320; Lei no 8.906/94, art. 22, § 2o; CPC, art. 82, § 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.719.717/MT, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 17.02.2025; TJMT, N.U 1102845-16.2025.8.11.0041, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 29.04.2026; TJMT, N.U 1001916-72.2025.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 29.04.2026; TJMT, RED no RAC n.o 1077689-26.2025.8.11.0041, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 25.03.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO BRADESCO S/A contra o acórdão proferido por esta 3a Câmara de Direito Privado que, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários movida por GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS, manteve a procedência do pedido de arbitramento de honorários em razão da rescisão unilateral e imotivada do contrato de prestação de serviços jurídicos.

O Embargante (Banco Bradesco) alega, em síntese, que o acórdão padece de vícios.

Afirma que a sentença e o acórdão decidiram fora dos limites da lide, pois a pretensão inicial seria baseada na perda da chance de receber honorários
ad exitum
, enquanto o juízo teria arbitrado valores como se não houvesse contrato.

Sustenta que os documentos anexados comprovam a quitação plena e geral de todos os serviços prestados até 31/12/2019, possuindo validade nos termos do art. 320 do Código Civil.

Argumenta que, como não houve proveito econômico (recuperação de crédito) nas ações de execução, não haveria direito ao recebimento de honorários, por força da cláusula
ad exitum
.

Defende que o escritório já era remunerado por "volumetria" e atos processuais específicos, não havendo o que ser arbitrado. Cita precedentes do STJ que determinam a análise pormenorizada desses termos de quitação.

Devidamente intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos são tempestivos e preenchem os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, razão pela qual deles conheço.

Não assiste razão ao embargante.

A ação de arbitramento é a via processual adequada para a fixação de remuneração proporcional ao trabalho realizado quando o contrato é rompido prematuramente pelo cliente, impedindo o profissional de alcançar o êxito final.

O pedido de arbitramento fundamenta-se no art. 22, §2o, do Estatuto da OAB. O acórdão ao fixar a verba não inovou, mas entregou a prestação jurisdicional dentro dos limites da causa de pedir (rescisão imotivada) e do pedido (arbitramento).

O ponto central dos embargos reside na validade dos Termos de Quitação assinados pela sociedade de advogados.

Conforme entendimento que vem se consolidando, inclusive com determinações de retorno de autos pelo STJ para análise específica deste ponto, é necessário distinguir as verbas. O contrato em questão possui natureza híbrida: pagamentos periódicos (manutenção/volumetria) e pagamentos de êxito (
success fee
).

Os Termos de Quitação apresentados referem-se à remuneração ordinária (atos processuais de rotina). Contudo, a rescisão unilateral do mandato com cláusula
ad exitum
gera um direito autônomo ao arbitramento da verba proporcional ao êxito esperado, o qual foi frustrado pela conduta do banco.

Nesse sentido, a quitação genérica não abrange direitos futuros ou a indenização pela rescisão abrupta de um contrato que perdurou por décadas. Como bem salientado pela parte embargada, a quitação deve ser interpretada restritivamente (art. 320 do CC). Portanto, os recibos que dão quitação a serviços "até dezembro de 2019" não impedem o arbitramento pelo trabalho realizado nas execuções que ainda não haviam findado e cuja chance de êxito foi retirada do escritório.

É imperioso destacar que o entendimento desta e. Câmara se consolidou no sentido de que recibos e termos de quitação lavrados de forma ampla e imprecisa não possuem força probante para demonstrar o adimplemento integral dos serviços advocatícios prestados.

Em precedentes diretos envolvendo as mesmas partes e o mesmo arcabouço fático, este Colegiado reafirmou que o termo de quitação que não especifica serviços ou valores é ineficaz para obstar o arbitramento. A propósito:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRELIMINARES RECURSAIS DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – ESTIMATIVA ADMISSÍVEL – JULGAMENTO SEM FUNDAMENTAÇÃO E EXTRA PETITA – REJEITADAS – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DO BANCO – IMPUGNAÇÃO AO DIFERIMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS (ART. 82, § 3o, DO CPC) NÃO ACOLHIDA – MÉRITO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS – RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE – ATUAÇÃO PROFISSIONAL INCONTROVERSA – TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO – INSUFICIÊNCIA PARA AFASTAR O DIREITO À VERBA – APLICAÇÃO DO ART. 22, § 2o, DO EOAB – ARBITRAMENTO DEVIDO – POSSIBILIDADE – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – ADEQUAÇÃO DO QUANTUM – MAJORAÇÃO DEVIDA – AJUSTES DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS À LEI No 14.905/2024 – RECURSO DO AUTOR PROVIDO E DO BANCO PREJUDICADO.

Nas ações de arbitramento de honorários, admite-se a atribuição de valor estimativo à causa quando ausente parâmetro objetivo capaz de mensurar, desde logo, o proveito econômico perseguido, não havendo afronta ao art. 292 do CPC.

Não há falar em ausência de fundamentação, uma vez que o decisum deixa evidente que o Julgador apontou as razões de seu convencimento, que foram expostas de forma lógica e concisa, o que afasta o vício alegado pela parte requerida, bem como não há como acolher a tese de nulidade por julgamento extra petita, porquanto, não é verdade que a sentença contém natureza diversa do pedido da petição inicial.

Rejeita-se a tese de inadequação do diferimento das custas processuais concedido à parte autora. A inteligência do art. 82, § 3o, do Código de Processo Civil, autoriza a dispensa do adiantamento das custas nas ações de cobrança/arbitramento de honorários. A decisão de origem deve ser mantida neste ponto, porquanto a magistrada de primeiro grau restringiu escorreitamente o diferimento às custas do processo (iniciais/fase de conhecimento), não havendo qualquer extensão indevida ou ilegalidade. Ademais, eventual deserção deve ser rechaçada com o recolhimento do preparo recursal.

In casu, o advogado tem interesse processual de promover ação de arbitramento de honorários advocatícios contra quem a contratou para receber pelos serviços até então prestados.

Conforme entendimento consolidado do STJ, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas sucumbências, a rescisão unilateral do contrato pelo contratante justifica o arbitramento judicial dos honorários advocatícios ao advogado, pelo serviço proporcionalmente prestado.

Termo de quitação genérico, desacompanhado de critérios objetivos aptos a demonstrar a plena satisfação da contraprestação pelos serviços efetivamente realizados, não impede o reconhecimento do direito ao arbitramento.

Nas ações de arbitramento de honorários advocatícios, o Julgador deve se nortear pela proporcionalidade e razoabilidade, levando em consideração as circunstâncias dos autos, o lugar da prestação do serviço, a complexidade da causa, o trabalho e o zelo do profissional, o tempo exigido para o trabalho e, ainda, o valor econômico da questão, cuja inobservância autoriza a majoração pelo órgão ad quem.

(N.U 1102845-16.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2026, Publicado no DJE 05/05/2026)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO. FIXAÇÃO POR ARBITRAMENTO. RECURSO DO BANCO BRADESCO DESPROVIDO E RECURSO DE GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS PROVIDO.

I. Caso em exame

Recursos de apelação cíveis interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de arbitramento de honorários advocatícios, condenando o banco ao pagamento de R$ 10.364,56, acrescidos dos consectários legais. O banco alega nulidade da sentença e, no mérito, pleiteia a improcedência da ação ou a redução do valor fixado. O escritório requer a majoração da verba honorária.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios; e (ii) a adequação do valor arbitrado pelo juízo de primeiro grau.

III. Razões de decidir

A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo cliente, sem justa causa, não impede a fixação de honorários proporcionais ao trabalho realizado até o momento da ruptura, sob pena de enriquecimento sem causa.

O contrato entre as partes também previa remuneração por êxito, mas a rescisão unilateral do contrato, sem justificativa, autoriza o arbitramento de honorários com base no trabalho desenvolvido, conforme o disposto no art. 22, §2o, do Estatuto da OAB.

Da análise atenta das cláusulas firmadas, não se verifica do termo de quitação a menção à ação de execução que funda a presente ação de arbitramento, inexistindo, ademais, referência precisa ao valor, à data de adimplemento ou ao título da obrigação extinta.

Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários, deve o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional, levando em conta o tempo de atuação, o grau de complexidade das demandas e as intervenções efetivas do advogado no processo.

IV. Dispositivo e tese

Recurso do Banco Bradesco S.A. desprovido. Recurso do escritório Galera Mari e Advogados Associados, provido para majorar os honorários advocatícios para R$ 16.000,00.

Tese de julgamento: “A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, sem justa causa, não exclui o direito do advogado ao arbitramento de honorários proporcionais ao trabalho realizado. O arbitramento de honorários deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o tempo de atuação, a complexidade da causa e as intervenções do advogado.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 85, §§2o e 8o, 1.022 e 489; Estatuto da OAB (Lei no 8.906/94), art. 22, §2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 945.075/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 25.05.2010; STJ, AgInt no AREsp n. 2.719.717/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 17.02.2025; TJMT, RAC n.o 1019130-13.2024.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 28.01.2026.

(N.U 1001916-72.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2026, Publicado no DJE 05/05/2026)

No contexto, embora existente um Termo de Quitação juntado aos autos pela instituição bancária devidamente assinado pelo representante do escritório de advocacia Galera Mari, renunciando expressamente o direito de qualquer reclamação ou cobrança de valores de honorários advocatícios, formalizado em 31/05/2016, o referido documento não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos realizados pela parte autora em favor da instituição financeira demandada, tampouco há indicação de que referida renúncia envolve as ações de execução objeto da controvérsia, a não legitimar, somente com base em tal documento, a reforma da sentença.

O Banco sustenta que a ausência de recuperação de crédito impede o pagamento. Contudo, verifica-se do acórdão embargado o entendimento de que a rescisão unilateral do contrato, sem justificativa, autoriza o arbitramento de honorários com base no trabalho desenvolvido, conforme o disposto no art. 22, §2o, do Estatuto da OAB.

Bem ainda, vê-se que o acórdão embargado tratou do tema (n. 1388 STJ), entendendo que se circunscreve à controvérsia relativa à fixação equitativa dos honorários sucumbenciais, notadamente quanto à aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC, não abrangendo, portanto, as hipóteses de arbitramento de honorários contratuais, cuja disciplina encontra-se prevista no art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/94. Neste sentido, já decidiu este E. Tribunal:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DO MANDATO PELO CLIENTE. HONORÁRIOS CONTRATUAIS AD EXITUM. ARBITRAMENTO JUDICIAL. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO INEXISTENTE OU IRRISÓRIO. INAPLICABILIDADE AUTOMÁTICA DO ART. 85, §2o, DO CPC. TEMA 1.388/STJ NÃO APLICÁVEL. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. (...) Tese de julgamento: A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo cliente não afasta o direito do advogado à remuneração proporcional pelo trabalho já realizado, podendo os honorários ser fixados por arbitramento judicial. Nas ações de arbitramento de honorários contratuais, é admissível a fixação por apreciação equitativa quando inexistente ou irrisório o proveito econômico, nos termos do art. 85, §8o, do CPC.
O Tema Repetitivo 1.388 do STJ não se aplica à fixação de honorários contratuais arbitrados judicialmente em decorrência de rescisão de contrato de prestação de serviços advocatícios.”
(RED no RAC n.o 1077689-26.2025.8.11.0041, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, j. 25.03.2026 – destaquei).

No caso concreto, o acórdão embargado manteve a fixação por equidade (R$ 13.848,66) justamente por se enquadrar na exceção: a ausência de proveito econômico imediato (execução sem recuperação de valores) e a atuação limitada no período final do contrato. O valor fixado é proporcional e impede o enriquecimento ilícito do causídico, ao mesmo tempo em que remunera o trabalho efetivamente prestado.

As demais questões levantadas pelo Embargante denotam mero inconformismo com a tese jurídica adotada, buscando a rediscussão do mérito, o que é vedado em sede de aclaratórios. Quanto ao prequestionamento, a jurisprudência é uníssona no sentido de que o julgador não está obrigado a responder a todos os artigos de lei mencionados, desde que fundamente adequadamente sua decisão (art. 1.025, CPC).

Em face do exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os Embargos de Declaração apenas para fins de integração e prequestionamento, sem efeitos modificativos, mantendo o acórdão embargado em todos os seus termos quanto à condenação ao pagamento dos honorários arbitrados.

Ficam as partes advertidas que a reiteração de embargos com o intuito de rediscutir o mérito poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026